Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (ENTREGA DE APÓLICE DE SEGURO). NÃO COMPROVADOS O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESPECTIVA DEMORA OU RECUSA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A ausência de prévio requerimento, via administrativa, a ser formulado pelo interessado à entrega da apólice de seguro e a falta de evidências acerca da demora ou recusa da seguradora à satisfação desse direito inviabilizam a ação de produção antecipada de prova que objetiva a exibição daquele documento, diante da concreta falta de interesse de agir. (Precedentes).
II. Apelo conhecido e desprovido.